Tribunal: TJMT
Processo: 1006675-09.2021.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006675-09.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOIR BENICIO ROSA DA SILVA - CPF: 609.133.711-49 (APELANTE), BRUNA MIRANDA DA SILVA - CPF: 022.557.691-07 (ADVOGADO), AARAM RODRIGUES - CPF: 052.910.071-17 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. VALOR LIBERADO EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR, MEDIANTE (TED). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

Os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

Assim, havendo informação contratual de que o valor emprestado foi depositado na conta corrente da parte apelante, competia a ela o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006675-09.2021.8.11.0045

- COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE: LOIR BENÍCIO ROSA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LOIR BENÍCIO ROSA DA SILVA
, contra
sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, na ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
que, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou a
autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor

da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC (Id. 208187124).

A apelante aduz que
discussão é a nulidade do contrato do cartão de crédito de margem consignável e do empréstimo realizado sem o seu consentimento, uma vez que a suposta assinatura eletrônica nunca ocorreu.

Alega que as provas dos autos demonstram

“claramente que o apelado age de forma ardilosa com seus consumidores, primeiro um representante entra em contato e faz o informativo do cartão de crédito que dá vários descontos em medicamentos e exames médicos, depois solicita uma conta, para caso se a pessoa quiser utilizar dos valores ela tem essa opção, ”
(...)
“é nítido que a apelante nunca teve conhecimento dos contratos apresentados e que a apelante nunca quis empréstimo e que aguardou o prazo informado pelo representante para que se resolvesse.”

Alega que não teve acesso ao contrato e não tinha intenção de judicializar, a única coisa que queria era devolver os valores.

Expõe que o apelado tem um sistema de assinatura eletrônica encaminhando um link para que o cliente encaminhe uma foto sua como se estivesse concordando com as contratações absurdas, não deixando claro em momento algum para o que a aquisição do Cartão de Crédito se dá da forma de reserva de margem consignável (RCM), e apesar de informar o apelado que não tinha interesse na contratação, e que queria devolver o dinheiro, o banco não apresentou a solução.

Afirma que o apelado comete práticas abusivas e lesivas aos seus consumidores, devendo ser reprimida tal conduta.

Insiste para que seja reconhecida a falha na prestação de serviço por parte do apelado, uma vez que nunca pretendeu contratar empréstimo ou cartão de crédito com margem consignável e que foi enganada pelo apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedido iniciais, “
reconhecendo a abusividade dos Contratos de Empréstimo 354876607 e Contrato de Cartão 17075608, declarando a sua nulidade, e consequente a descontinuidade dos descontos provenientes do empréstimo e do Cartão de Crédito de Margem Consignável, uma vez que a Apelante nunca nem teve acesso aos mesmos e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais causados a Apelante em razão da conduta desleal, falta de transparência, boa-fé, abusividade e hipossuficiência da parte requerente, vez que sofreu abalos psíquicos incomparáveis, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); d) A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.”
(id. 208187126)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 208187130)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem,
LOIR BENÍCIO ROSA DA SILVA

moveu a presente ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, em desfavor de
BANCO BMG
, alegando, em suma, que pensionista o INSS e que foi procurada por um representante do banco e então resolveu adquirir o cartão, porém não sabia que se tratava de empréstimo consignado, afirma que

nunca teve acesso ao contrato, tentou resolver a situação de forma administrativa mas não conseguiu, por isso ajuizou a presente ação.

Por sua vez, a parte ré apresentou contestação alegando a validade do contrato de empréstimo consignado, devidamente assinado pela parte autora, por meio de assinatura eletrônica
“selfie”.
Pediu, ao final, pela improcedência da demanda.

Após o trâmite regular do processo, o douto Magistrado
a quo,
revogou a liminar e
julgou improcedentes os pedidos iniciais,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A controvérsia em questão reside na análise da existência e validade de negócio jurídico celebrado entre autora e o réu, além da eventual imputação de responsabilidade civil ao demandado pelos danos decorrentes de uma contratação irregular.

De plano, aplicável à espécie os ditames previstos na Lei n. 8.078/90, tendo em vista a natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Pontua-se que referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nem impede que a fornecedora apresente a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Registra-se, por oportuno, que a lei, no que tange à forma do contrato de consumo por adesão (art.
54
,
CDC
), não impõe formalidades como substanciais ao ato (art.
183
do
CC
e art.
406
do
CPC
), mas apenas estabelece os meios de prova acerca da manifestação da vontade do consumidor bem como da compreensão do conteúdo do negócio jurídico de modo a garantir maior segurança jurídica à contratação.

Desta forma, é do fornecedor o ônus da prova da existência (art.
54
do
CDC
) e da validade do contrato firmado com o consumidor nos termos do que dispõem os arts.
51
,
52
e
53
do mesmo diploma processual, seja por escrito, seja por qualquer outra forma (art.
369
do
CPC
).

Feito esse balizamento, analisando os autos, evidencia na contramão dos argumentos expendidos pela apelante, a existência do demonstrativo de operação (TED) realizado para sua conta bancária no valor de R$ 15.873,75 (quinze mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) (id. 208187115 pág. 1), proposta n. CCB 72083668, com assinatura digital e
“selfie”,
munido com cópia do documento pessoal da autora. (Id. 208187114– pág. 1/18)

Assim, verifica-se que o réu teve a diligência de acostar aos autos juntamente com a contestação todo o dossiê da contratação digital havida entre as partes, e é claríssimo ao explicitar todos os termos do contrato, bem como o aceite/assinatura digital da autora quanto estes, não havendo, portanto, que se falar em golpe ou induzimento a erro.

No vertente caso, o apelado comprovou
que a apelante foi quem firmou o contrato por meio de eletrônico, assinando-o digitalmente, bem como, a transferência dos valores. Por outro lado, a apelante não comprovou que não se
beneficiou financeiramente, ou mesmo que, tenha ao menos tentado devolver o valor ao banco,
de sorte que, não prospera a alegação de desconhecimento do contrato.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela apelante por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeta (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO.
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (Resp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob-revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior”.
(TJMT – RAC Nº 1002835-08.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO.
CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. F
RAUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.
Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.”
(TJMT – RAC Nº 1036468-25.2021.8.11.0002, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 22/08/2023).

Desta forma, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC majoro em 2% (dois por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024